Tribunal: TJBA
Processo: 8090391-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090391-75.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIK ALIMENTOS LTDA Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO, THEONIO GOMES DE FREITAS, MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CARNE SUÍNA. APLICAÇÃO DA MVA DE 34,15%. INAPLICABILIDADE DO CONVÊNIO ICMS 89/2005. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamentos fiscais oriundos de notificações relativas à cobrança de ICMS supostamente não recolhido em operações interestaduais de aquisição de carne suína congelada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual a Margem de Valor Agregado (MVA) aplicável nas operações interestaduais de compra de carne suína congelada (NCM 0203) proveniente do Estado do Mato Grosso para fins de cálculo do ICMS-antecipação devido ao Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. O item 11.25.1 do Anexo I do RICMS/BA, ao tratar das carnes e produtos comestíveis resultantes do abate de suínos (NCM 0203), indica expressamente "Não tem" na coluna "Acordo Interestadual/Estados signatários", evidenciando a inaplicabilidade do Convênio ICMS 89/2005 a estas operações específicas. 4. O mesmo dispositivo determina a aplicação da MVA de 34,15% quando a alíquota no estado de origem for de 12%, como ocorreu no presente caso, em que as mercadorias foram adquiridas do Estado do Mato Grosso. 5. O Estado da Bahia, ao pretender limitar o creditamento da apelante a 7% do valor da operação, viola o princípio constitucional da não-cumulatividade (art. 155, §2º, I, da CF), que assegura ao contribuinte o direito de se creditar do montante de ICMS efetivamente cobrado e destacado nas operações anteriores. 6. A análise das notas fiscais confirma que a apelante procedeu ao recolhimento integral do ICMS-antecipação devido, em estrita observância à legislação estadual aplicável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "O princípio constitucional da não-cumulatividade assegura ao contribuinte o direito de se creditar do montante do ICMS efetivamente destacado nas operações anteriores, não podendo ser restringido por interpretação extensiva de benefícios fiscais.." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, I; CTN, art. 111; Anexo I do RICMS/BA, item 11.25.1; RICMS-MT, art. 49, II, "a". Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n. 0537243-10.2017.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 25/02/2025; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8014135-02.2019.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 02/07/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8090391-75.2022.8.05.0001, em que figura como apelante UNIK ALIMENTOS LTDA, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.